Tribunal: TJDFT
Processo: 0720194-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 114, do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, não sendo esse o caso dos autos.

2. Não podem exigir a formação do litisconsórcio ativo necessário terceiros que pretendem obter para si o direito postulado na demanda originária, o que exige instrumento processual adequado, que por certo não é o pedido de habilitação como litisconsorte ativo necessário da parte contra quem litiga.

3. Agravo de instrumento não provido.